Tribunal: TJSP
Processo: 0001143-68.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001143-68.2017.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que são apelantes
GISELE DE SOUZA LOURENÇO DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE ALVES
MAXIMO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com
observação ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo, punido com
detenção, negaram provimento à apelação da Defesa, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Voto número 47.707
Apelação no 0001143-68.2017.8.26.0603
Proc. no 0001143-68/17 1a Vara Judicial Buritama
Apelantes: - PAULO HENRIQUE ALVES MÁXIMO DA SILVA
- GISELE DE SOUZA LOURENÇO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 497/505), acrescenta-
se que Paulo Henrique Alves Máximo da Silva e Gisele de
Souza Lourenço dos Santos foram absolvidos da imputação
contida no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Paulo
Henrique Alves Máximo da Silva e Gisele de Souza Lourenço
dos Santos foram condenados, cada qual, a cumprir as
penas de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, fixado
o regime inicial aberto, e a pagar cento e setenta e seis (166)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei no
10.826/03; reconhecido o cúmulo material de infrações
(artigo 69, “caput”, do Código Penal). Substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena
aplicada e em pena pecuniária de uma (01) cesta básica de
alimentos. Condenados, ainda, ao pagamento das custas, na
forma da Lei.
A Defesa constituída de Paulo Henrique Alves Máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
3
da Silva e Gisele de Souza Lourenço dos Santos apelou,
mediante petição, à fl. 506, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 522/531, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, para que eles sejam
absolvidos, alegando insuficiência de provas, com relação
ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o réu Paulo
Henrique Alves Máximo da Silva era usuário de drogas e iria
consumi-la, e a atipicidade de conduta, com relação ao crime
de posse ilegal de munição de arma de fogo, uma vez que
estava desacompanhada da respectiva arma de fogo, não
havendo perigo a incolumidade pública. Requer, assim, a
sua absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV e
V, do Código de Processo Penal, além atipicidade de
conduta; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do
crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06 para o
acusado Paulo Henrique Alves Máximo da Silva.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 538/543;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 552/561, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
4
dos fatos, para averiguar a veracidade de uma denúncia
anônima, dando conta de que na casa do réu Paulo Henrique
Alves Máximo da Silva, conhecida “biqueira”, estaria
ocorrendo o tráfico de drogas. Os agentes, em seguida, se
puseram em campana, observaram entrada e saída de
pessoas, quando resolveram abordar uma delas, identificada
como Josemí de Jesus, que estava em poder de um (01)
microtubo plástico de “cocaína”, com o peso de 0,34
gramas, ocasião em que justificou que acabara de adquirir a
droga do acusado Paulo Henrique Alves Máximo da Silva, a
quem pagou a quantia de vinte reais, e recebeu o
entorpecente de sua esposa, ora corré Gisele de Souza
Lourenço dos Santos, sendo a segunda vez que compra
drogas do casal, naquela residência. Em continuidade, foram
até referida casa, detiveram os réus e encontraram duas (02)
porções de “maconha”, em poder do réu Paulo Henrique
Alves Máximo da Silva a quantia de sessenta reais (R$ 60,00),
em dinheiro, e outras trinta e oito (38) porções no interior de
uma caixa de madeira, com o peso total de 91,75 gramas,
seis (06) microtubos plásticos vazios, a quantia de duzentos
e três reais (R$ 203,00), em dinheiro, e uma (01) munição,
calibre 38, de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (cf. autos de
exibição e apreensão, às fls. 37/38 e 39, laudos de
constatação provisória, às fls. 52/53 e 54/56, laudos de
exame químico toxicológico, às fls. 74/76 e 77/79, e laudo
pericial da munição de arma de fogo, às fls. 81/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
5
Indagados, nesse instante, não quiseram se manifestar.
Diante dos fatos, deram voz de prisão aos recorrentes e o
encaminharam, juntamente com Josemí de Jesus, à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão
em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. 02/15 e 32/36).
Paulo Henrique Alves Máximo da Silva interrogado, no
auto de prisão em flagrante, negou os fatos, informando que
parte da droga apreendida era de sua propriedade e seria
destinada ao seu próprio consumo; porém, desconhecia a
outra parte e a munição de arma de fogo (cf. fls. 11/12). Em
Juízo, negou os fatos, informando que a “maconha” era de
sua propriedade e seria destinada ao seu próprio consumo e
a munição achou perto de sua casa e resolveu guardar (cf. fl.
451-em audiovisual).
Gisele de Souza Lourenço dos Santos interrogada,
tanto no auto de prisão em flagrante, como em Juízo, negou
os fatos, informando que não sabia da presença de droga e
de munição na casa onde morava com o corréu (cf. fls. 14/15
e 452-este último em audiovisual).
As suas exculpatórias se encontram, na verdade, em
total dissonância com as demais provas do processo. O Juiz
que proferiu a sentença refutou suas versões mendazes;
enfim, mentiram!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
6
Foi ouvida a testemunha de acusação Josemí de
Jesus, na fase policial, que informou ter comprado a droga
dos réus, pagando a quantia de vinte reais ao réu Paulo
Henrique Alves Máximo da Silva e recebeu o entorpecente da
ré Gisele de Souza Lourenço dos Santos (cf. fl. 08). Suas
declarações corroboraram a narrativa dos policiais militares,
que encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas
trazidas aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos
em relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03/04,
06/07, 315 e 323-estes dois últimos em audiovisual). Suas
palavras foram seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de
convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, “os
funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no
153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta
Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que
eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
7
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277);
e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT
730/569). No mesmo sentido: RT
411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As
provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e
indicam que Paulo Henrique Alves Máximo da Silva e Gisele
de Souza Lourenço dos Santos, de fato, praticaram os
crimes de tráfico ilícito de drogas e de posse ilegal de
munição de arma de fogo que se lhes imputa.
Foi ouvida a testemunha de defesa Valquíria dos Reis
Goulart, ouvida, em Juízo, não presenciou os fatos e,
apenas, teceu considerações abonadoras aos réus (cf. fl. 316-
em audiovisual). Suas declarações foram inócuas, sem
nenhuma relevância de autoria, ou de sua inocência.
Os entorpecentes apreendidos após constatações
foram submetidos a exames toxicológicos, restando verificada sua positivação como substâncias
estupefacientes, nos tipos “cocaína” e “maconha” (cf. autos
de
apreensão,
laudos
de
constatação
e
exames
toxicológicos, às fls.37/38, 39, 52/53, 54/56, 74/76 e 77/79).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão das substâncias entorpecentes materialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
8
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos
altamente comprometedores da testemunha de acusação
Josemí de Jesus, dos policiais militares e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Paulo
Henrique Alves Máximo da Silva e Gisele de Souza Lourenço
dos Santos guardavam, ilegalmente, a “maconha” e
venderam, ilegalmente, a “cocaína”, para o fim do nefasto
comércio. As suas condutas comprovam e caracterizam de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para
tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo
suficiente a presença de elementos dos quais se possam
inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou
bem provado e configurado. Enfim, como destacado na
denúncia e acolhido na sentença, guardava, ilegalmente, a
“maconha” e venderam, ilegalmente, a “cocaína” e isso
basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Paulo
Henrique Alves Máximo da Silva para aquela descrita no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, como pleiteou a Defesa em tese
subsidiária. Aqui, constata-se que as drogas apreendidas,
embora em pequena quantidade, não poderiam a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor. Resta claro que a “maconha”, encontrada em
seu poder e em sua casa seria vendida, comercializada por
este e pela corré Gisele de Souza Lourenço dos Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
9
como fizeram com a “cocaína” apreendida em poder de
Josemí de Jesus, estando patente e incontroversa a
caracterização do comércio criminoso de estupefaciente.
Nesse ponto, não se pode negar que ele, acusado, fosse
usuário
habitual
de
entorpecentes;
contudo,
tal
circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de
que sua condição de consumidor de drogas, ou até a de
viciado, exclua a traficância, esta sim devidamente provada
nos autos. Assim, data venia, inviável é o pedido de
desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como a guarda e a venda, ilegais, para
entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que os
apelantes guardavam, ilegalmente, a “maconha”, para
comercialização e venderam, ilegalmente, a “cocaína”. Como
é cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente
e a qualquer momento os seus autores estão sujeitos à
prisão em flagrante.
As drogas, tais como encontradas, demonstram, de
modo inequívoco, que os apelantes guardavam e venderam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
10
visando à transação com terceiros. Outrossim, os réus
estavam na posse de uma (01) munição, calibre 38, intacta,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Em relação a este
delito, a materialidade ficou demonstrada pelo laudo de
exame pericial, às fls. 81/83. A posse ilegal de munição de
arma de fogo ficou bem caracterizada nos termos do artigo
12 da Lei no 10.826/03, uma vez que foi o projétil localizado
no interior da residência, não havendo nenhuma dúvida a
respeito e nem o que se falar em crime atípico. Sabidamente,
a posse irregular ou ilegal de munição, ainda que
desacompanhada da arma, é conduta típica, já que os delitos
descritos nos artigos 12 a 16 da Lei no 10.826/03 têm como
objeto material arma de fogo, acessório ou munição.
Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato, cuja
consumação ocorre no momento em que realizada a
conduta, sendo presumida ex vi legis a ocorrência de perigo
ao bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora.
Do mesmo modo, nos casos desse jaez, não há que se falar
em atipicidade, com vistas ao princípio da insignificância.
Ainda que se trate de apenas uma única munição, restará
tipificada a conduta delituosa, pois, repita-se, o crime em
comento é de perigo abstrato, que releva, portanto, a efetiva
lesão ao bem público tutelado, satisfazendo-se apenas com
a sua simples exposição ao risco. No presente caso, a
munição apreendida é suficiente para alcançar resultados
nefastos, como, por exemplo, retirar a vida de uma pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
11
Assim, o potencial da conduta do recorrido é de clareza
solar, sendo inaplicável, portanto, o princípio da insignificância. As penas aplicadas
aos acusados devem ser
mantidas. Para o crime de tráfico de drogas, as básicas
foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos
de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na
segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes genéricas a
serem consideradas. Na terceira fase, o Juíz Sentenciante
reconheceu e aplicou à redução da reprimenda privativa de
liberdade aos réus, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, uma vez que eles são primários, inexistem provas
de que se dediquem a outras atividades ilícitas ou façam
parte de organização criminosa, na fração de dois terços
(2/3), ou seja, finalizando-as em um (01) ano e oito (08) meses
de reclusão e pagamento de cento sessenta e seis (166) dias-
multa.
Para o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03
(referente à munição de arma de fogo, calibre 38), as penas
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, um (01)
ano de detenção, e não de reclusão como constou na
sentença, por erro material, e pagamento de dez (10) dias-
multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes
genéricas a serem consideradas, finalizando-as em um (01)
ano de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001143-68.2017.8.26.0603 -Voto no
12
Fica mantida a incidência da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
Justifica-se o regime inicial aberto, em razão da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, com observação ao crime de posse
ilegal de munição de arma de fogo, punido com detenção,
nega-se provimento à apelação da Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR